Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA/AGRAVADA TRANSFERIDOS À TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL E DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de fraude à execução, mediante alienação de imóveis que poderiam servir para quitar a dívida exequenda, esvaziando o patrimônio do executado, quando já estava em curso cumprimento de sentença que poderia reduzir a executada à insolvência, depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, a teor da Súmula 375 do STJ e do Resp 956.943/PR (Tema Repetitivo 243).
2. Em amparo à aplicação do instituto, a exequente destacou (a) a suposta insolvência da executada, (b) ausência de diligência do adquirente na aquisição dos imóveis e (c) discrepância entre o valor da transação e o capital social da empresa compradora, e (d) que a executada transferiu todos os seus imóveis para terceiros, esvaziando seu patrimônio, quando se observa que o empreendimento ainda não foi concluído.
3. Ainda que os fatos descritos na peça recursal indiquem indícios de que o executado alienou considerável parte do patrimônio para não honrar com as dívidas em execução, não estão presentes os requisitos ensejadores ao reconhecimento da fraude à execução.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.